Tribunal: TCU
Processo: 020.246/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3777/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 020.246/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adailton Lima de Castro Filho (XXX.638.543-XX); Adelaide Maria Ferreira da Cruz (XXX.791.634-XX); Adelle dos Santos Portilho (XXX.424.662-XX); Adenias Zanini da Silva (XXX.695.261-XX); Adiel Santos Souza (XXX.009.285-XX); Adiel Shellton Barbosa de Oliveira (XXX.049.624-XX); Adilson Jose dos Santos Junior (XXX.844.854-XX); Adriane Fabiano de Oliveira (XXX.536.277-XX); Adrielly Torres da Silva Carvalho (XXX.222.927-XX); Agnaldo Jose Heleodoro de Arruda Junior (XXX.512.728-XX); Agnes Giovana Cucato dos Santos (XXX.614.028-XX); Aias Thomaz Mello Calazans dos Santos (XXX.984.077-XX); Akira Fornari Otaki (XXX.944.690-XX); Alan Mendes da Silva (XXX.296.052-XX); Alane Ariel Silva Soares (XXX.047.684-XX); Albert Silva Vidal de Assis (XXX.119.337-XX); Alex Henrique Pereira (XXX.244.026-XX); Alexandre Gomes Ferreira (XXX.441.917-XX); Alexandre Paulo Francisco (XXX.944.146-XX); Alexandre de Oliveira Lopes Filho (XXX.003.996-XX); Alexsandro de Souza Franca (XXX.757.475-XX); Alisson Barboza Silva (XXX.774.437-XX); Allany Regia dos Santos Brito (XXX.036.894-XX); Allyson Kleber Bessa Filgueira (XXX.703.624-XX); Allyson da Silva Oliveira (XXX.261.414-XX); Alvaro de Assis Costa (XXX.392.811-XX); Alyson Aurelio de Araujo (XXX.733.050-XX); Amadeus Natan Costa da Silva (XXX.033.444-XX); Amanda Eliude Santana Santos (XXX.295.905-XX); Amanda Figueiredo Almeida Costa (XXX.151.497-XX); Amanda Karkow Marques (XXX.149.190-XX); Amanda Loures Borges (XXX.253.726-XX); Amanda do Valle Nunes (XXX.185.237-XX); Amilcon Mendonca Junior (XXX.338.369-XX); Amos Dias de Oliveira (XXX.276.077-XX); Ana Amanda de Campos Rosa (XXX.502.850-XX); Ana Beatriz Bernabe Naves (XXX.388.897-XX); Ana Beatriz de Azevedo Proenca (XXX.021.187-XX); Ana Beatriz de Souza Santos (XXX.391.147-XX); Ana Carolina Macedo Rodrigues de Paula (XXX.057.497-XX); Ana Caroline de Aguiar Silva (XXX.584.256-XX); Ana Leticia de Oliveira Bezerra (XXX.835.473-XX); Ana Paula Pinheiro do Nascimento (XXX.412.014-XX); Ananda Barrachini Londero (XXX.519.530-XX); Anderson Cordeiro (XXX.010.416-XX); Anderson Guilherme Pereira Silva (XXX.686.916-XX); Anderson Luiz Costa (XXX.547.670-XX); Anderson Marques Batista de Brito (XXX.413.674-XX); Anderson Mendes Soares Junior (XXX.960.927-XX); Anderson Oliveira Silva (XXX.935.208-XX); Andre Carpes Nunes (XXX.082.079-XX); Andre Luiz de Souza Carvalho da Silva Franca (XXX.407.281-XX); Andre Otavio de Aguiar (XXX.962.037-XX); Andre Rodrigues de Souza Guimaraes (XXX.230.377-XX); Andre da Conceicao Rodrigues (XXX.523.490-XX); Andreza Luiza Falcao Martins (XXX.557.234-XX); Angelica de Souza El Passos (XXX.561.857-XX); Angelice Kalinda Dias Portela (XXX.100.297-XX); Antenor Davi Queiroz de Araujo (XXX.603.247-XX); Anthony Cleber Lacerda de Sousa (XXX.351.097-XX); Antonio Agostinho de Lemos Neto (XXX.928.425-XX); Antonio Augusto Cavalcante de Araujo Chaves (XXX.996.853-XX); Antonio Bruno Moura de Lima (XXX.855.454-XX); Antonio Carlos Junior (XXX.580.663-XX); Antonio Carlos Zandonai Ignacio (XXX.655.407-XX); Antonio Carlos de Andrade Junior (XXX.000.009-XX); Antonio Carlos de Lima Rocha (XXX.475.177-XX); Antonio Fabiano Costa Dias Filho (XXX.502.433-XX); Antonio Gabriel da Costa (XXX.611.017-XX); Antonio Placido Cunha Camara Filho (XXX.638.163-XX); Antonio Tomaz Rufino do Rego Bezerra (XXX.036.234-XX); Aparecida de Cassia Leopoldino Santana (XXX.300.316-XX); Arnaldo da Silva Bronzoni (XXX.349.767-XX); Arthur Braganca Siqueira de Souza (XXX.486.887-XX); Arthur Caetano de Andrade Cleres (XXX.659.326-XX); Arthur Cavalcante Lima (XXX.394.971-XX); Arthur Correa Stefanel (XXX.824.401-XX); Arthur Cunha Balero Lessa (XXX.721.321-XX); Arthur Donato Martins Camelo de Oliveira (XXX.769.943-XX); Arthur Edson Coimbra da Costa Santos (XXX.279.557-XX); Arthur Gabriel Costa de Oliveira (XXX.295.864-XX); Arthur Prado Uelze (XXX.518.248-XX); Arthur Wilmer Rodrigues Xavier (XXX.554.256-XX); Artur Pinto de Santana (XXX.580.835-XX); Artur Torres Netto (XXX.365.310-XX); Aryanny Coelho dos Santos (XXX.906.713-XX); Astriddi Fioravante Manzoni (XXX.481.080-XX); Athos Carrero Bueno (XXX.396.418-XX); Augusto Bonoto Tatsch (XXX.641.830-XX); Aymar da Silva Moreira (XXX.444.683-XX); Barbara Daniela Goncalves Santos (XXX.419.356-XX); Barbara Ferreira Neves (XXX.964.751-XX); Beatriz Germano Rodrigues (XXX.331.897-XX); Beatriz Maria Venancio dos Santos (XXX.517.517-XX); Beatriz Reis Lima (XXX.867.696-XX); Beatriz Rosa Garcia Amaral (XXX.225.551-XX); Beatriz Teixeira de Carvalho Martins (XXX.632.809-XX); Bernardo Aguiar da Costa (XXX.562.497-XX); Bernardo Nascimento Silva Franklin (XXX.125.467-XX); Bertrand Ulacia Bezerra de Morais (XXX.673.181-XX); Bianca Chuma Alves (XXX.375.250-XX); Boaz Hebrom Freire Camara (XXX.486.314-XX); Brayan Rodrigues de Carvalho Lima (XXX.606.606-XX); Braz Guilherme da Silva Castro (XXX.221.057-XX); Brendo Nascimento de Andrade (XXX.477.687-XX); Brendow Menezes de Souza (XXX.170.010-XX); Breno Batista Brazuna (XXX.842.347-XX); Breno da Silva Santos (XXX.254.857-XX); Briane Cervo Medeiros (XXX.739.010-XX); Bruna Barros dos Santos (XXX.449.027-XX); Bruna Sulpino Mergner (XXX.999.907-XX); Bruno Batista de Vargas (XXX.169.900-XX); Bruno Libardi Meira de Oliveira (XXX.193.007-XX); Bruno Lixandrao Silvestre (XXX.275.588-XX); Bruno Martins Carneiro Afonso (XXX.169.377-XX); Bruno Minto de Queiroz (XXX.671.317-XX); Bruno Oliveira Mendonca (XXX.232.691-XX); Bruno Pereira Fernandes (XXX.054.507-XX); Bruno Rodrigues Souza Santos (XXX.614.503-XX); Bruno Silva de Araujo (XXX.093.710-XX); Bruno Vinicius Alves de Assis (XXX.091.834-XX); Bruno de Omena Moritz (XXX.760.284-XX); Bruno de Souza Coutinho (XXX.583.591-XX); Caio Araujo Correa (XXX.193.307-XX); Caio Cesar dos Santos Teixeira Jorge (XXX.306.817-XX); Caio Fernando Marron Amichi do Nascimento (XXX.752.637-XX); Caio Henrique de Oliveira Sousa (XXX.787.981-XX); Caio Marcelo Pessanha de Almeida (XXX.973.907-XX); Caio Pereira Feliciano (XXX.280.367-XX); Caio Pereira de Araujo (XXX.803.614-XX); Caio Vieira Amaral (XXX.130.511-XX); Caio de Oliveira Marques (XXX.634.567-XX); Caique da Silva Santos (XXX.125.746-XX); Camila Pinheiro Araujo (XXX.650.993-XX); Camila Santos Nascimento (XXX.182.040-XX); Carlos Alexandre Lourenco Lobao Filho (XXX.728.877-XX); Carlos Augusto Sena Martins (XXX.170.371-XX); Carlos Daniel Santos Sandim (XXX.622.706-XX); Carlos Eduardo Cavalcante Goes (XXX.227.187-XX); Carlos Eduardo Cristino da Silva (XXX.839.954-XX); Carlos Fernando Ramos da Veiga Pessoa (XXX.937.804-XX); Carlos Gabriel Ribeiro Marinho da Silva (XXX.408.221-XX); Carlos Henrique Benites Mendonca (XXX.136.001-XX); Carlos Sergio Juliao Santos Silva (XXX.420.215-XX); Carolina Ramos Mendes (XXX.458.316-XX); Carolinne Vaz Figueira Araujo (XXX.013.877-XX); Cassio Cardoso de Melo (XXX.286.952-XX); Cauan Luiz Coelho Ferreira dos Santos (XXX.375.225-XX); Christopher Jaques Gomes Barbosa (XXX.863.889-XX); Chrystian Guilherme Oliveira Silva (XXX.902.575-XX); Clarice Lie Sakaguchi Barros (XXX.208.334-XX); Claudiana Jandi da Silva Santos (XXX.409.307-XX); Cleberson Lopes da Silva (XXX.727.026-XX); Cleidson Santos de Lima (XXX.649.714-XX); Cleisson Fernando Fernandes Souza (XXX.690.286-XX); Cristiano Louredo de Oliveira Junior (XXX.696.227-XX); Daham Mahad Sant Anna Mendes da Silva (XXX.098.957-XX); Daniel Andrade da Silva (XXX.383.407-XX); Daniel Araujo da Cunha Souza (XXX.918.474-XX); Daniel Augusto Batista da Silva Pereira (XXX.256.101-XX); Daniel Barros de Carvalho (XXX.427.911-XX); Daniel Campos Silva (XXX.749.421-XX); Daniel Cassio da Rocha Mota (XXX.854.036-XX); Daniel Felix Rodrigues de Araujo (XXX.200.034-XX); Daniel Fernandes Domingues (XXX.495.347-XX); Daniel Ferreira Crespo (XXX.757.957-XX); Daniel Leal Rocha Filho (XXX.063.030-XX); Daniel Lima do Amaral (XXX.180.197-XX); Daniel Lucas Santos Moura (XXX.765.706-XX); Daniel Marques Biangolino (XXX.365.647-XX); Daniel Marques de Oliveira (XXX.617.286-XX); Daniel Pereira Alves Redigolo Ferreira (XXX.189.512-XX); Daniel Pinheiro de Goes (XXX.109.347-XX); Daniel Sales da Costa (XXX.215.166-XX); Daniel Silva de Lima (XXX.364.187-XX); Daniel Tavares Lima (XXX.563.587-XX); Daniel Vitor de Carvalho Vargas (XXX.969.827-XX); Daniel da Silva Vilela (XXX.437.744-XX); Daniel dos Santos Barbosa (XXX.531.017-XX); Daniela Soares Pereira Velasco (XXX.385.371-XX); Daniely Silveira Seixas (XXX.495.290-XX); Danilo Nascimento Rodrigues (XXX.561.935-XX); Danilo de Jesus Barbosa (XXX.167.895-XX); Darcy Rodrigues da Costa Junior (XXX.408.838-XX); Davi Andrade dos Anjos (XXX.203.185-XX); Davi Faria dos Santos Gomes (XXX.031.447-XX); Davi Fernandes Wanderley da Silva (XXX.158.104-XX); Davi Mota Oliveira Vilela (XXX.929.366-XX); Davi Ribeiro Novaes Welsing (XXX.292.847-XX); Davi Sa Mauricio (XXX.156.327-XX); Davi Wesley Oliveira Leite (XXX.876.034-XX); Davi da Rocha Borges (XXX.667.527-XX); Davi de Paula Cordeiro (XXX.962.034-XX); David Allex Silva de Oliveira (XXX.159.671-XX); David Lima Diniz (XXX.225.617-XX); David Villarroel dos Santos (XXX.531.327-XX); Debora Caetano da Silva (XXX.432.014-XX); Delano Xavier Fontes (XXX.240.144-XX); Denis Luis da Silva (XXX.814.251-XX); Denner dos Santos Correa (XXX.574.477-XX); Dennis Gomes de Sales Vieira (XXX.085.337-XX); Dhiego Braz Pereira (XXX.222.931-XX); Dhiego da Rocha Durval (XXX.156.307-XX); Diego Gomes Silva (XXX.989.227-XX); Diego Lucas Guterres Sardinha (XXX.637.757-XX); Diego Melo das Neves (XXX.604.964-XX); Diego Roberto Monteiro (XXX.352.828-XX); Diego Velasques de Santana (XXX.628.477-XX); Diogo Nunes de Abreu (XXX.112.037-XX); Douglas Alves da Rosa (XXX.076.470-XX); Douglas Henrique da Silva Serafim (XXX.575.159-XX); Douglas Pinto da Cruz (XXX.323.952-XX); Douglas Rene da Silva Conceicao (XXX.065.727-XX); Ederson Rodrigo da Silva (XXX.911.288-XX); Edimara Fatima Bitencourt (XXX.405.276-XX); Edney Augusto da Silva (XXX.717.206-XX); Edson David da Silva Oliveira (XXX.724.266-XX); Edson Luiz Consenza Costa (XXX.559.028-XX); Edson Sidegum Correia (XXX.984.100-XX); Edson Xavier da Silva (XXX.284.427-XX); Eduardo Bertelo Rodrigues (XXX.503.907-XX); Eduardo Hilario Gomes (XXX.278.886-XX); Eduardo Leite Tavares (XXX.952.276-XX); Eduardo Matos Panosso (XXX.011.114-XX); Eduardo Oliveira de Sena (XXX.955.460-XX); Eduardo Patrik Campelo Ribeiro (XXX.766.332-XX); Eduardo Perotti Ribeiro (XXX.655.623-XX); Edvaldo dos Santos Ribeiro (XXX.643.838-XX); Efrain da Silva Gomes (XXX.581.804-XX); Egberto Tome Costa dos Santos (XXX.443.857-XX); Elaine Santos do Rosario (XXX.941.067-XX); Elder Andrade Oliveira Filho (XXX.873.836-XX); Elielton da Silva Tavares (XXX.535.082-XX); Elisa Braun Rizkalla (XXX.999.755-XX); Elisanio de Oliveira Junior (XXX.011.615-XX); Eliseu do Prado Chaves (XXX.587.656-XX); Emanuel Luan Bronze Costa (XXX.979.845-XX); Emanuele Vitoria Gomes Felipe (XXX.829.834-XX); Emerson Alves de Melo Junior (XXX.490.157-XX); Emerson Silva Azambuja (XXX.059.730-XX); Enderson Daniel Frade (XXX.457.596-XX); Enrique Luis Bezerra de Lima (XXX.218.804-XX); Enzo Gabriel da Fontoura Oliveira (XXX.040.560-XX); Enzo Grasel Anderson Duarte (XXX.311.187-XX); Enzo Lira de Souza (XXX.198.827-XX); Enzo Souza Caramez (XXX.631.807-XX); Eraldo Canuto Patrocinio Soares Goncalves (XXX.730.637-XX); Eric Lima Moreira de Oliveira (XXX.883.465-XX); Eric Silva Lopes dos Reis (XXX.648.926-XX); Erica Mariah Correa Rodrigues Giriboni (XXX.228.828-XX); Erik Henrique dos Anjos Almeida (XXX.760.035-XX); Erika Flavia da Costa Faustino (XXX.560.308-XX); Esdras Renato Ferraz (XXX.640.058-XX); Estevao Johnatas Ribeiro Batista (XXX.568.892-XX); Evando Henrique Couto de Resende (XXX.037.331-XX); Evanilson Estevan da Silva (XXX.646.537-XX); Evertom Jaksom Freitas Araujo (XXX.498.284-XX); Ezequiel Weber Lucio Silva Fernando (XXX.396.556-XX); Fabiano Gomes de Almeida Junior (XXX.699.947-XX); Fabiano Matheus da Silva de Souza (XXX.121.617-XX); Fabio Estevao Roriz Martins Vieira (XXX.809.561-XX); Fabio Junio Carneiro de Aguiar (XXX.565.037-XX); Fabio Luis Dellani (XXX.561.749-XX); Fabricio Avelino dos Santos (XXX.445.406-XX); Fabricio Simonini de Oliveira Filho (XXX.226.878-XX); Fabricio de Almeida (XXX.241.618-XX); Fabricio de Souza Neves (XXX.502.137-XX); Felipe Alelaf Castelo Branco (XXX.992.043-XX); Felipe Brandao Ferreira (XXX.153.071-XX); Felipe Cabral Xavier (XXX.828.207-XX); Felipe Hoch (XXX.102.220-XX); Felipe Medeiros Mathias (XXX.721.327-XX); Felipe Morais Lima (XXX.828.207-XX); Felipe Perez Paim (XXX.306.797-XX); Felipe de Lima Cambraia (XXX.945.172-XX); Fellipe Lisboa de Almeida Ribeiro (XXX.685.987-XX); Fellipe Marvilla da Cunha Alves (XXX.614.777-XX); Fernanda Araujo da Nobrega Dornelas (XXX.690.421-XX); Fernanda Santi Silveira (XXX.119.241-XX); Fernando Matheus Oliveira (XXX.896.921-XX); Fernando Moura de Freitas (XXX.093.667-XX); Fernando Salazar Gasparetto Brollo (XXX.539.691-XX); Fernando Sales dos Santos Neto (XXX.708.567-XX); Fernando de Abreu Lima (XXX.200.377-XX); Filipe Belas Queiroz (XXX.589.267-XX); Filipe Dias Moura Vellasco Lopes (XXX.923.457-XX); Filipe Passos da Silva (XXX.973.077-XX); Filipe Rodrigues Abreu (XXX.389.807-XX); Filipe Rodrigues Kroetz (XXX.349.972-XX); Filipe do Nascimento Rosa (XXX.173.587-XX); Flavia Roberta Ramos Ribeiro (XXX.185.277-XX); Francisco Alexandre Lemos de Freitas (XXX.674.133-XX); Francisco Bruno Mendes Reges (XXX.620.243-XX); Francisco Eduardo Alves Rodrigues Santos (XXX.227.706-XX); Francisco Tome da Silva Junior (XXX.458.904-XX); Franklin Delano de Moura Santos (XXX.309.256-XX); Frederico Antonio Macedo Ferreira (XXX.426.507-XX); Gabriel Ambrozi de Assis (XXX.324.970-XX); Gabriel Augusto Melo de Andrade (XXX.710.701-XX); Gabriel Barrochelo (XXX.586.478-XX); Gabriel Brasileiro de Sousa (XXX.720.883-XX); Gabriel Cabral Lima (XXX.219.398-XX); Gabriel Costa de Almeida (XXX.935.137-XX); Gabriel Elias Coutinho Rodrigues (XXX.709.328-XX); Gabriel Emilio Tebaldi (XXX.007.437-XX); Gabriel Felipe da Silva Torres (XXX.772.444-XX); Gabriel Fernandes Mendes (XXX.923.241-XX); Gabriel Filgueiras Alvarenga (XXX.922.617-XX); Gabriel Gomes Augusto (XXX.420.957-XX); Gabriel Guimaraes Teixeira (XXX.836.977-XX); Gabriel Henrique Vieira (XXX.848.276-XX); Gabriel Joao Maria Vianney Leal Pellozo Andrade (XXX.356.877-XX); Gabriel Lucas de Carvalho (XXX.549.646-XX); Gabriel Marques Battini (XXX.544.068-XX); Gabriel Martins de Sousa (XXX.753.821-XX); Gabriel Moraes Abreu (XXX.517.757-XX); Gabriel Nicolas da Silva (XXX.686.598-XX); Gabriel Pires Guiomar (XXX.721.128-XX); Gabriel Reis da Silva (XXX.115.147-XX); Gabriel Santos de Oliveira (XXX.542.357-XX); Gabriel Severo da Silva (XXX.178.830-XX); Gabriel Soares Cabral (XXX.547.207-XX); Gabriel Victor Souza da Silva (XXX.754.857-XX); Gabriel Zanutto Corgozinho (XXX.201.308-XX); Gabriel de Brito Meireles (XXX.957.872-XX); Gabriel de Oliveira Fortes (XXX.104.477-XX); Gabriel do Amor Divino Neves (XXX.804.405-XX); Gabriela Cristina de Sousa Ferreira (XXX.537.697-XX); Gabriela Martins Costa (XXX.969.267-XX); Gabriela Tenorio Cintra (XXX.518.744-XX); Gabriela Zattera (XXX.739.699-XX); Gabrielle de Alvarenga Fonseca (XXX.532.997-XX); Gean Karllo Costa Moreira (XXX.446.866-XX); Genaro Santos da Silva Junior (XXX.987.227-XX); Gian Lucca Guaragna Gargioni (XXX.931.550-XX); Gilbert Lucas Fernandes de Araujo (XXX.969.986-XX); Gilberto Riceto Junior (XXX.589.176-XX); Gileno Sousa Felix (XXX.567.215-XX); Giovana Baroni Cadorin (XXX.206.017-XX); Giovana Carneiro de Souza (XXX.623.087-XX); Giovanni Kautz Di Benedetto (XXX.568.118-XX); Giovanni Lagares Crocetti (XXX.054.661-XX); Giovanny Joao de Souza Fontoura (XXX.453.937-XX); Gloria Dantas Brito (XXX.697.423-XX); Guilherme Aguiar Camara Pimentel (XXX.780.237-XX); Guilherme Correa Teixeira (XXX.077.027-XX); Guilherme Dozono Sena (XXX.570.158-XX); Guilherme Ferreira dos Santos (XXX.204.637-XX); Guilherme Freitas Neustadt Brandao (XXX.662.827-XX); Guilherme Gomes Martins (XXX.455.451-XX); Guilherme Pestana Ferreira (XXX.634.917-XX); Guilherme de Oliveira Monteiro (XXX.974.487-XX); Guilherme de Oliveira Rigo (XXX.866.931-XX); Gustavo Angelo da Silva (XXX.835.048-XX); Gustavo Azzolin Bressan (XXX.644.680-XX); Gustavo Cerqueira Barros (XXX.204.057-XX); Gustavo Cesar da Costa Simoes (XXX.710.707-XX); Gustavo Dias Neves (XXX.824.166-XX); Gustavo Henrique Flueti (XXX.329.118-XX); Gustavo Henrique de Jesus Gomes (XXX.992.146-XX); Gustavo Henrique dos Santos Goncalves (XXX.283.017-XX); Gustavo Leonardo de Oliveira (XXX.728.877-XX); Gustavo Moises Mendes Escobar (XXX.226.626-XX); Gustavo Pina Dangelo (XXX.497.746-XX); Gustavo Rigamonte Gasperazzo (XXX.523.027-XX); Gustavo Souza Avelar (XXX.552.376-XX); Gustavo Zaneta Cava (XXX.900.469-XX); Halison Jose Machareth Freires (XXX.541.567-XX); Hector Paulo Staevie (XXX.380.720-XX); Hendrik Spezani Barros (XXX.398.237-XX); Henrique Baldiatti Dalenogare (XXX.062.770-XX); Henrique Ferreira (XXX.178.487-XX); Henrique Gibilin Pereira (XXX.885.918-XX); Henrique Lemos de Holanda (XXX.281.013-XX); Henrique Meireles de Souza (XXX.844.548-XX); Henrique Moreno Montes (XXX.146.268-XX); Henrique Oliveira Galvao (XXX.406.314-XX); Henrique Pereira Duarte (XXX.119.366-XX); Henrry Samuel Horbach (XXX.023.800-XX); Heraclito Mendes da Costa Junior (XXX.461.112-XX); Herley Carlos Bezerra de Oliveira (XXX.346.464-XX); Higor Eduardo de Souza (XXX.714.808-XX); Higor Linhares Damaceno (XXX.575.574-XX); Hilgner Lopes Pereira (XXX.565.840-XX); Hugo Dias Pereira (XXX.617.227-XX); Hugo Magno da Silva Santos (XXX.050.707-XX); Humberto Faria Guedes (XXX.778.907-XX); Humberto Gomes Cortez Filho (XXX.532.373-XX); Hygor Silva de Sa (XXX.838.636-XX); Ian Cougo Martini (XXX.330.000-XX); Igor Emanuel Carneiro Ferreira (XXX.687.784-XX); Igor Hohlenwerger Argolo Guerra (XXX.470.345-XX); Igor Nogueira Ferraz (XXX.012.190-XX); Igor Pereira de Souza (XXX.574.456-XX); Igor Santos Cortez da Silva (XXX.902.897-XX); Isa Regina da Silva (XXX.008.846-XX); Isaac Alves dos Anjos (XXX.353.915-XX); Isaac Rodrigues Pereira (XXX.946.406-XX); Isaac da Silva Menezes Nascimento (XXX.674.567-XX); Isabella Morgado Ramiro de Lima (XXX.355.717-XX); Isabelle Vasconcellos Vieira (XXX.140.940-XX); Isac Brotas Mendes (XXX.408.365-XX); Isaias Loterio Leal (XXX.259.867-XX); Isaias de Oliveira Santos (XXX.371.267-XX); Israel Henrique Silva Neves de Padua (XXX.075.607-XX); Israel Souza Nogueira (XXX.675.317-XX); Italo Gabriel Goncalves Santos (XXX.285.576-XX); Italo Mateus Pacifico Martins (XXX.336.544-XX); Itamar Junior de Souza Oliveira (XXX.958.338-XX); Ivonice Goncalves Dutra Pimenta (XXX.486.936-XX); Izabeli da Silva Goes (XXX.696.717-XX); Jackson Vivian Moreira (XXX.092.190-XX); Jaildson Xavier Siqueira (XXX.049.014-XX); Jaime Rafael Mayer Junior (XXX.529.870-XX); Jaqueline Freire Soares (XXX.731.815-XX); Jardel Bonness Bujes (XXX.479.110-XX); Jean Alexsander Lorentz (XXX.878.270-XX); Jean Carlos de Moura (XXX.411.838-XX); Jean Gabriel Castro Maranhao (XXX.812.033-XX); Jeckson Jean de Oliveira Santos (XXX.019.221-XX); Jeferson Pereira Falcao (XXX.907.240-XX); Jefferson Matheus Valente Amaral (XXX.240.753-XX); Jeliton Antonio Ros Araujo (XXX.008.809-XX); Jeniffer Victoria dos Santos Salomao (XXX.445.077-XX); Jesaias Alexandre Alves da Silva (XXX.512.814-XX); Jessica Braz de Oliveira Manhaes (XXX.296.358-XX); Jesus Jonathan Andrade Tavares (XXX.539.006-XX); Jhonas Carmine do Nascimento Silva (XXX.193.486-XX); Jhonata Gabriel Barboza de Souza (XXX.322.384-XX); Jhonatan da Silva Lima (XXX.058.107-XX); Jhonatas Garibaldi Cerqueira (XXX.256.486-XX); Jhonathan Cassio Bernardo Martins (XXX.788.392-XX); Jhonathan Sobrinho Alves (XXX.863.801-XX); Joana Darc de Souza Santos (XXX.819.456-XX); Joao Batista Nogueira Goncalves (XXX.698.156-XX); Joao Fonseca Vieira Barbosa (XXX.634.347-XX); Joao Levi Albuquerque da Silva (XXX.705.255-XX); Joao Marcelo Lage Oliveira (XXX.262.996-XX); Joao Marcos de Oliveira (XXX.534.527-XX); Joao Matheus Araujo de Oliveira (XXX.659.363-XX); Joao Michael da Silva Bezerra (XXX.796.833-XX); Joao Paulo Bitencourt Neto (XXX.223.637-XX); Joao Paulo Nogara (XXX.932.560-XX); Joao Paulo Rocha dos Santos (XXX.894.303-XX); Joao Paulo Souza Martins (XXX.324.556-XX); Joao Paulo de Paiva dos Santos (XXX.735.831-XX); Joao Pedro Ambrosio Santos de Moraes (XXX.547.897-XX); Joao Pedro Barcelos Ricarto (XXX.108.637-XX); Joao Pedro Beccalli Meneghel (XXX.678.707-XX); Joao Pedro Lino Diniz (XXX.592.031-XX); Joao Pedro Nogueira Rufino (XXX.037.171-XX); Joao Pedro Oliveira Gama (XXX.113.050-XX); Joao Pedro Passos Santos Bispo (XXX.612.357-XX); Joao Pedro Pires Miranda (XXX.395.571-XX); Joao Pedro Porceno Diniz (XXX.961.277-XX); Joao Pedro Quintanilha Motta (XXX.100.507-XX); Joao Pedro Rodrigues Araujo (XXX.577.466-XX); Joao Pedro Rosa Costa (XXX.476.146-XX); Joao Pedro Tartaro Gusatti (XXX.867.890-XX); Joao Pedro da Silva Calixto Nascimento (XXX.737.787-XX); Joao Pedro da Silva Soares (XXX.019.903-XX); Joao Ricardo da Silva Lima (XXX.698.737-XX); Joao Ricardo de Brito Castro (XXX.452.320-XX); Joao Roberto de Carvalho Starzynski (XXX.400.218-XX); Joao Thomaz Albuquerque Alves (XXX.297.963-XX); Joao Victor Azevedo Chileli (XXX.950.237-XX); Joao Victor Barbosa Viegas (XXX.311.347-XX); Joao Victor Fonseca Ferreira (XXX.588.147-XX); Joao Victor Gomes Campos (XXX.002.037-XX); Joao Victor Rodrigues Carreira (XXX.870.691-XX); Joao Victor Senna dos Santos (XXX.620.747-XX); Joao Victor Venancio Bondi (XXX.947.206-XX); Joao Victor de Paiva dos Santos (XXX.735.451-XX); Joao Victor dos Santos Porciuncula (XXX.063.507-XX); Joao Vitor Gomes Moreira (XXX.270.887-XX); Joao Vitor Modafaris Kolomar (XXX.144.118-XX); Joao Vitor Pessanha Simao (XXX.695.357-XX); Joao Vitor Santos Conceicao Faria (XXX.908.998-XX); Joao Vitor de Sousa Gouvea (XXX.788.278-XX); Joao Vitor dos Santos Araujo (XXX.715.831-XX); John Gabriel Moraes do Nascimento (XXX.431.863-XX); John Lennon do Nascimento Tavares (XXX.924.343-XX); John Marcelo Goulart Pinheiro (XXX.029.227-XX); Johnatan Costa Sales Dias (XXX.975.022-XX); Jonantan Nobre de Santana (XXX.418.763-XX); Jonata Silva Lima (XXX.490.805-XX); Jonatas Mitsael Nesvera Giordano (XXX.890.710-XX); Jonathan Cardoso Reis (XXX.771.347-XX); Jonathan Gomes Alves (XXX.043.568-XX); Jonathan Java dos Santos Andrade (XXX.140.338-XX); Jonathas Victor Fernandes da Silva (XXX.554.577-XX); Jordan de Ana Oliveira (XXX.446.177-XX); Jorge Lucas Franco de Jesus (XXX.866.549-XX); Jorge Luis de Leao Sacramento (XXX.641.357-XX); Jose Carlos Dussarrat Riter (XXX.021.310-XX); Jose Claudio de Souza Nascimento (XXX.817.984-XX); Jose Everson de Oliveira Teixeira (XXX.181.843-XX); Jose Henrique Jacovos (XXX.357.769-XX); Jose Lourenco Alves Neto (XXX.080.224-XX); Jose Miranda da Rocha (XXX.959.017-XX); Jose Paulo de Moura Alves (XXX.487.713-XX); Jose Raimundo Pinheiro Neto (XXX.947.233-XX); Josel Freire Neto (XXX.969.087-XX); Joseph Satilio Quirino (XXX.445.967-XX); Josiane Oliveira Gomes (XXX.646.237-XX); Josiane Pereira da Silva Stedile (XXX.590.377-XX); Josue Herbert Grossel Filho (XXX.015.529-XX); Joyce Leal Santana Baptista (XXX.109.337-XX); Juan Alves Barros (XXX.945.848-XX); Juan Pablo Santos da Silva (XXX.154.775-XX); Juan Pablo de Farias Roque (XXX.890.674-XX); Juan de Araujo Sousa (XXX.872.477-XX); Juanete Goncalves da Silva (XXX.500.796-XX); Julia Primavera de Almeida (XXX.762.467-XX); Juliana Ermida Pedreira Luiz (XXX.402.547-XX); Juliana Kossoski dos Santos (XXX.194.749-XX); Juliane de Lira Mendes (XXX.235.263-XX); Julio Cesar Morais Rocha (XXX.798.488-XX); Julio Cesar da Silva Junior (XXX.358.157-XX); Kaique Fialho Siqueira (XXX.780.287-XX); Kamile Danielle de Souza Machado (XXX.351.240-XX); Karen Matos Cavalheiro (XXX.197.467-XX); Karoline Oliveira de Jesus (XXX.708.666-XX); Kellyson Kley da Silva Cardoso (XXX.756.531-XX); Kelvin Franca Almeida (XXX.610.436-XX); Kenneddy Cavaion dos Santos Fortunato (XXX.567.951-XX); Kevyn Fernandes Dias (XXX.299.457-XX); Klariston Massena de Albuquerque (XXX.416.524-XX); Kleber Neves Santiago (XXX.369.277-XX); Kleverson Lima Macedo (XXX.179.954-XX); Laiz Silveira Campos (XXX.076.831-XX); Lario Matheus Oliveira Barbosa (XXX.596.963-XX); Larissa Silveira Marques Correia (XXX.342.013-XX); Lavinia Teixeira Souza (XXX.973.877-XX); Layla Silva Cruz (XXX.895.787-XX); Layon Goncalves Silva (XXX.026.076-XX); Lazaro Pereira Jose da Silva (XXX.608.457-XX); Leandro Bungenstab Wernersbach (XXX.466.157-XX); Leandro Weigert Caldeira Junior (XXX.841.170-XX); Lenon Brutti do Nascimento (XXX.116.690-XX); Leonardo Britto Oliveira Silva (XXX.287.815-XX); Leonardo Bruno Craveiro de Oliveira (XXX.041.472-XX); Leonardo David Diogo de Araujo (XXX.485.500-XX); Leonardo Dias de Souza Montes Pereira (XXX.821.206-XX); Leonardo Paulo Martins (XXX.289.817-XX); Leonardo Pereira de Souza (XXX.386.437-XX); Leonardo Petter de Camargo (XXX.986.690-XX); Leonardo Rodrigues Assuncao de Jesus (XXX.871.248-XX); Leonardo Rodrigues de Jesus (XXX.105.997-XX); Leonardo Sandim (XXX.075.330-XX); Leonardo Velasco Braga (XXX.213.384-XX); Leonardo da Silva Oliveira Cabral (XXX.514.937-XX); Leonardo da Silva de Paula (XXX.504.166-XX); Leonardo dos Santos Soares (XXX.927.677-XX); Leticia Moraes Mendes (XXX.358.266-XX); Leticia Silva Cavalcante do Carmo (XXX.555.154-XX); Leticia Vitoria Saar Costa (XXX.534.378-XX); Levi Brasilino da Silva Filho (XXX.557.594-XX); Levi Sardinha Lisboa Cozac (XXX.137.921-XX); Levy Ferreira de Paula (XXX.550.853-XX); Lidio Jose Fidelis Junior (XXX.947.664-XX); Lincoln Maia Lima (XXX.870.502-XX); Lisandra Maria Muniz Martins (XXX.445.056-XX); Livia Canedo de Goes da Silva (XXX.743.457-XX); Livia Morais da Silva Santos (XXX.776.467-XX); Luan Czeczot de Souza (XXX.770.680-XX); Luan Goncalves Alves Faria (XXX.673.237-XX); Luan Henrique Martins Barreira (XXX.686.732-XX); Luan Max Santos do Nascimento (XXX.720.007-XX); Luan Sales de Santana Belmonte (XXX.315.445-XX); Lucas Alves Flores (XXX.609.786-XX); Lucas Antonio de Oliveira Silva (XXX.490.586-XX); Lucas Barbosa Lopes (XXX.130.426-XX); Lucas Barreto Montarroyos (XXX.605.744-XX); Lucas Brenner da Silva Alves (XXX.457.774-XX); Lucas Bronzatto Medolago (XXX.584.228-XX); Lucas Carrer Medina (XXX.304.160-XX); Lucas Carvalho de Oliveira (XXX.256.248-XX); Lucas Cavalcanti Novak Britto (XXX.927.969-XX); Lucas Daniel Dias Batista (XXX.126.404-XX); Lucas Gomes Walrawen (XXX.321.503-XX); Lucas Henrique Silveira Lima Mota (XXX.916.935-XX); Lucas Leao do Vale (XXX.238.487-XX); Lucas Libertoldo Vieira (XXX.679.887-XX); Lucas Luan Santos Leal (XXX.226.061-XX); Lucas Matheus Ferreira Fujii (XXX.597.017-XX); Lucas Matheus de Abreu de Sa (XXX.423.907-XX); Lucas Mauricio de Sousa (XXX.983.654-XX); Lucas Mota Lima Pereira (XXX.810.597-XX); Lucas Natan Lopes (XXX.205.419-XX); Lucas Ramos Borba (XXX.519.304-XX); Lucas Ryan Dias (XXX.626.319-XX); Lucas Sana Nunes (XXX.046.161-XX); Lucas Santos dos Santos (XXX.027.925-XX); Lucas Velasco Braga (XXX.135.444-XX); Lucas Vianna Gama (XXX.951.424-XX); Lucas de Freitas Assumpcao (XXX.977.217-XX); Lucas de Souza Andrade Santana (XXX.875.874-XX); Luciano Rodrigues do Nascimento Junior (XXX.073.026-XX); Luciano de Souza Netto Cunha (XXX.085.177-XX); Luis Carlos Leite Rodrigues (XXX.430.084-XX); Luis Claudio Oliveira Policarpo (XXX.573.056-XX); Luis Eduardo da Rosa dos Santos (XXX.258.310-XX); Luis Henrique Escopel Silva (XXX.330.651-XX); Luis Mateus Costa da Mota (XXX.335.373-XX); Luis Paulo Lisboa Santana (XXX.464.567-XX); Luis Vinicius Montianeli Beazim Nascimento (XXX.870.897-XX); Luisa Giovana Hartmann (XXX.942.270-XX); Luiz Almir de Rodrigues Alves (XXX.037.100-XX); Luiz Arthur da Silva Leal (XXX.205.749-XX); Luiz Augusto Lopes Ortiz (XXX.394.440-XX); Luiz Claudio Damasceno Ribeiro (XXX.500.907-XX); Luiz Eduardo Richardt de Azevedo (XXX.741.550-XX); Luiz Felipe Goncalves de Paula (XXX.543.358-XX); Luiz Fernando dos Santos (XXX.607.158-XX); Luiz Guilherme Silva Oliveira (XXX.728.145-XX); Luiz Henrique Oliveira Andrade (XXX.073.643-XX); Luiz Paulo Damaceno da Silva (XXX.542.550-XX); Luiz Roberto Martins Silva da Penha (XXX.009.107-XX); Luiz Vitor Côrtes da Silva dos Santos (XXX.110.485-XX); Luiza Rocha Ferreira (XXX.936.441-XX); Luyam Vargas Paraiba (XXX.072.139-XX); Lyan Carlos Oliveira Brasil (XXX.545.722-XX); Maiara Trento (XXX.466.860-XX); Maicon de Holanda Fernandes (XXX.662.834-XX); Maike Jose Matos Ferraz (XXX.750.736-XX); Marcello Cristyan Afonso Leal (XXX.934.230-XX); Marcello Djorkeff Quintanilha da Silva (XXX.027.077-XX); Marcelo Dias Junior (XXX.887.147-XX); Marcelo Gabriel Pereira de Oliveira (XXX.988.264-XX); Marcelo Jose dos Santos Filho (XXX.713.165-XX); Marcelo de Souza Arruda (XXX.077.671-XX); Marcio Gabriel Praxedes de Paula (XXX.620.987-XX); Marcio Gustavo Gusmao Ramos Junior (XXX.059.600-XX); Marcio Luiz da Cruz (XXX.435.456-XX); Marcio Pereira da Silva (XXX.124.821-XX); Marco Antonio da Silva (XXX.352.556-XX); Marco Correa da Silva Moraes (XXX.989.077-XX); Marcos Alexandre Rodrigues da Silva (XXX.522.507-XX); Marcos Alexandre de Oliveira Silva (XXX.094.777-XX); Marcos Antonio Rodrigues dos Santos (XXX.358.211-XX); Marcos Antonio Torriani dos Santos (XXX.949.292-XX); Marcos Francisco da Silva Carvalho (XXX.483.017-XX); Marcos Henrique Ramos Vick (XXX.080.758-XX); Marcos Laurindo de Sales (XXX.574.664-XX); Marcos Nathan Rodrigues da Silva e Silva (XXX.583.122-XX); Marcos Paulo Leal Ribeiro Filho (XXX.164.155-XX); Marcos Vinicius Castro da Silva (XXX.720.248-XX); Marcos Vinicius Santos Vasconcelos (XXX.998.972-XX); Maria Carolina Rodrigues da Silva (XXX.332.527-XX); Maria Eliza dos Santos Ramos (XXX.663.257-XX); Maria Fernanda da Silva Lins (XXX.822.890-XX); Maria Fernanda do Espirito Santo (XXX.209.246-XX); Maria Laura Lobato Silva (XXX.005.366-XX); Maria Layanne Pinheiro Lopes (XXX.944.314-XX); Maria Luiza Wedderhoff Brasileiro (XXX.607.367-XX); Marina Souto Goncalves (XXX.991.771-XX); Mario Felyphe Silva de Almeida (XXX.522.847-XX); Mario Marcio Dias Junior (XXX.935.416-XX); Mario Muniz Amorim Filho (XXX.702.123-XX); Mario Victor Farias Mota (XXX.412.533-XX); Marlon Almeida de Souza (XXX.035.426-XX); Marlon Augusto Mathias (XXX.530.306-XX); Marlon Baierle (XXX.588.149-XX); Mateus Bercot Pinheiro (XXX.840.277-XX); Mateus Carvalho Modesto (XXX.141.853-XX); Mateus Estevam Barbosa (XXX.936.144-XX); Mateus Fontenla Damas Nunes (XXX.150.328-XX); Mateus Goncalves Tinor (XXX.074.397-XX); Mateus Henrique de Sena (XXX.348.440-XX); Mateus Inacio Silva (XXX.901.736-XX); Mateus Paulo Bernardo (XXX.792.914-XX); Mateus Piovezan Brischiliari (XXX.486.489-XX); Mateus Pontes Souza (XXX.168.137-XX); Mateus Sousa dos Santos (XXX.749.315-XX); Mateus Tavares da Silva (XXX.179.484-XX); Matheus Aguiar Cangucu (XXX.531.951-XX); Matheus Andrade Pinto Ferreira (XXX.317.377-XX); Matheus Augusto Carvalho (XXX.190.319-XX); Matheus Cunha Pereira (XXX.604.027-XX); Matheus Fernandes da Silva (XXX.731.344-XX); Matheus Francisco dos Santos (XXX.869.046-XX); Matheus Guerra Baptista (XXX.969.027-XX); Matheus Luan Lopes Silva (XXX.480.777-XX); Matheus Luiz Ferreira Oliveira (XXX.649.936-XX); Matheus Machado Netto (XXX.222.017-XX); Matheus Moulin Martins Dardengo (XXX.508.657-XX); Matheus Paes Espezoto (XXX.617.438-XX); Matheus Paixao Vianna (XXX.193.217-XX); Matheus Rodrigues Maia (XXX.896.157-XX); Matheus Rodrigues Pereira Braga (XXX.122.007-XX); Matheus Rodrigues de Carvalho (XXX.716.476-XX); Matheus Silva da Costa (XXX.310.077-XX); Matheus Simiqueli Costa (XXX.502.556-XX); Matheus Tavares de Vasconcelos Paiva (XXX.891.667-XX); Matheus da Silva Goncalves (XXX.552.448-XX); Matheus de Carvalho Rangel (XXX.795.947-XX); Matheus de Oliveira Pinheiro Cintra (XXX.826.597-XX); Matheus de Souza Luisetti (XXX.934.187-XX); Maxciel Fernandes dos Santos (XXX.745.252-XX); Maycon Douglas Sousa Araujo (XXX.687.071-XX); Mayra Morais Santanna (XXX.733.043-XX); Michael Antunes Gomes Mascarenhas (XXX.646.981-XX); Michel da Silva Messias (XXX.188.020-XX); Michel de Assis Santa Terra (XXX.240.368-XX); Michelle Delfim Pessoa Floriano (XXX.146.167-XX); Miguel Arthur Pereira de Santana (XXX.356.597-XX); Miguel Kerkhoff Goulart (XXX.228.389-XX); Miguel Marques Machado (XXX.453.790-XX); Mikael David Soares da Silva (XXX.816.124-XX); Milena de Souza Caruba (XXX.710.877-XX); Miqueias Andrade Silva (XXX.296.165-XX); Moises Marcos dos Santos da Conceicao (XXX.394.657-XX); Moises Nicodemo Ramos da Silva (XXX.489.777-XX); Moises Roberto de Lima Oliveira (XXX.616.687-XX); Moises Vitor Camilo Fragoso Nunes (XXX.746.667-XX); Murilo Henrique Veiga da Cruz (XXX.884.389-XX); Murilo Sobrinho Franklin (XXX.227.121-XX); Naara Alethea Azael de Castro (XXX.538.165-XX); Naelson Lobato Silva (XXX.973.203-XX); Natanael Bispo Coelho (XXX.767.797-XX); Nathalia Dantas Domingos (XXX.569.257-XX); Nathalie de Aguiar Sousa (XXX.277.101-XX); Nathan Danton da Silva (XXX.945.308-XX); Nathan Felipe de Freitas Venturelli Leitao (XXX.587.417-XX); Nathan Luiz do Nascimento (XXX.003.416-XX); Nathan Monteiro Celestino (XXX.608.577-XX); Nathanael Helenilson Costa (XXX.299.756-XX); Nayara Fernanda Catanho Lopes dos Santos (XXX.470.071-XX); Neemias Miqueias Machado da Silva (XXX.253.493-XX); Nickolas de Carvalho Bevilaqua (XXX.139.657-XX); Nickson dos Santos Garcia (XXX.206.428-XX); Nicolas Antonio Fonseca dos Passos (XXX.402.507-XX); Nicolas Jonathan Marttinen (XXX.731.958-XX); Nicolas Kemuel de Oliveira Lima (XXX.543.642-XX); Nicolas Ramos Mendes Mengui (XXX.544.668-XX); Nicolas Viana Lira (XXX.872.737-XX); Nicolas dos Santos Pereira (XXX.224.387-XX); Odlin Junior Tenorio Lima (XXX.771.294-XX); Otavio Augusto Cunha Passos (XXX.853.126-XX); Otavio Bergmann Cassel (XXX.568.900-XX); Pablo Caio de Moura Santos (XXX.769.024-XX); Pablo Luiz dos Santos Faioes (XXX.190.177-XX); Pablo Ramon Vianna Cidreira (XXX.832.451-XX); Pablo Santos Alves (XXX.316.107-XX); Pablo dos Santos Gomes Artte (XXX.548.597-XX); Patrick Ferreira dos Santos (XXX.797.626-XX); Patrick Sebastian Assis Teixeira (XXX.954.146-XX); Patryck dos Santos Alexandre (XXX.730.461-XX); Paula Carolina Conde Coutinho (XXX.682.418-XX); Paulo Douglas Alves de Souza (XXX.127.449-XX); Paulo Rodrigo Garcia Souza (XXX.595.535-XX); Paulo Sergio Lima de Oliveira Junior (XXX.018.507-XX); Pedro Afonso Felix de Brito (XXX.523.447-XX); Pedro Augusto Santos Ribas (XXX.629.776-XX); Pedro Augusto dos Santos Lima (XXX.976.087-XX); Pedro Davi Calheiros Lourenco (XXX.054.184-XX); Pedro Fernando Dantas Almeida (XXX.206.794-XX); Pedro Gomes Correa (XXX.894.697-XX); Pedro Guilherme Ramp Alves (XXX.790.089-XX); Pedro Henrick Correa Tavares Carvalho (XXX.714.037-XX); Pedro Henrique Andrade de Souza (XXX.929.227-XX); Pedro Henrique Cerqueira Dias (XXX.512.437-XX); Pedro Henrique Falconi Amancio (XXX.004.797-XX); Pedro Henrique Ferreira Silva (XXX.932.977-XX); Pedro Henrique Ferreira Sobrinho (XXX.743.367-XX); Pedro Henrique Lima Azevedo (XXX.222.757-XX); Pedro Henrique Silva (XXX.429.174-XX); Pedro Henrique Silva de Lemos (XXX.432.057-XX); Pedro Henrique da Silva Parreira (XXX.379.707-XX); Pedro Henrique de Oliveira Montes Coelho (XXX.329.527-XX); Pedro Henryque da Silva Santos (XXX.441.077-XX); Pedro Igor Vieira da Silva (XXX.349.687-XX); Pedro Israel da Silva Ramos (XXX.426.932-XX); Pedro Lucas Gomes de Matos Abrao (XXX.821.321-XX); Pedro Lucas Mendes dos Santos (XXX.801.059-XX); Pedro Lucas Pontes Cardoso (XXX.149.704-XX); Pedro Luis Alves de Araujo da Silva (XXX.120.477-XX); Pedro Melgaco de Miranda Carvalho (XXX.820.566-XX); Pedro Ribeiro de Toledo (XXX.485.037-XX); Pedro Silva de Medeiros (XXX.098.417-XX); Pedro Vinicius Paulo de Macedo (XXX.429.694-XX); Petrus Berani Valente e Silva (XXX.514.321-XX); Phelipe Gomes Viana (XXX.004.717-XX); Pietro Alessandro Ramos Fonseca (XXX.924.967-XX); Pumma Fonseca de Medeiros (XXX.023.021-XX); Rafael Alves de Jesus (XXX.880.755-XX); Rafael Gustavo Marquezini da Costa (XXX.098.858-XX); Rafael Henrique da Silva de Oliveira (XXX.438.617-XX); Rafael Pereira de Souza Luiz (XXX.646.396-XX); Rafael Santos Sodre (XXX.834.982-XX); Rafael Sobral Testi (XXX.328.917-XX); Rafael Victor Longo Araujo (XXX.823.796-XX); Rafael da Fonseca Guedes (XXX.317.177-XX); Rafael de Figueiredo Schuinki (XXX.070.269-XX); Rafael de Souza Lara (XXX.482.646-XX); Rafaela Eduarda dos Santos Ostia (XXX.914.986-XX); Raimundo Ferreira Junior (XXX.546.905-XX); Raimundo Rodrigues de Sousa Neto (XXX.313.353-XX); Ramon Beliago Vieira (XXX.956.197-XX); Ramon Jose da Silva Santana (XXX.984.934-XX); Raphael Diniz Accioly Sellaro (XXX.240.504-XX); Raphael Matheus da Silva Terra Ruas (XXX.478.637-XX); Raphael de Freitas Monteiro (XXX.101.074-XX); Raquel Belchior Facanha Nogueira (XXX.373.043-XX); Raquel de Paiva Bastos Belem (XXX.386.377-XX); Raul Andre da Conceicao de Souza (XXX.006.910-XX); Rayan Schio (XXX.146.440-XX); Rayla Alves dos Santos (XXX.627.867-XX); Rayssa Menezes de Macedo Silva (XXX.178.287-XX); Rebeca Alves Martins Pereira (XXX.673.497-XX); Renan Gomes Coelho (XXX.828.447-XX); Renan Henry Buere Pinto (XXX.572.897-XX); Renan Margas de Siqueira (XXX.462.442-XX); Renan Romariz Pinto de Miranda (XXX.015.937-XX); Renan Trajano de Sousa (XXX.093.881-XX); Rhayana Ayamy Yamaguchi Gomes da Costa (XXX.330.467-XX); Ricardo Benazi Gouvea (XXX.311.993-XX); Ricardo Camilo da Fonseca Elia (XXX.500.027-XX); Ricardo Lucas Rodrigues da Silva Junior (XXX.520.367-XX); Ricardo Santa Cruz Correia do Nascimento (XXX.066.864-XX); Richarlisson Douglas Dias (XXX.922.628-XX); Rikelme Gomes Freire (XXX.058.194-XX); Roberta Honorio de Lima Furtado (XXX.398.347-XX); Robson da Silva Conceicao (XXX.901.375-XX); Rodolfo Camargo (XXX.281.748-XX); Rodolfo Camargo Portes (XXX.375.418-XX); Rodrigo Campos Magnus (XXX.173.480-XX); Rodrigo Conceicao Bonoto (XXX.183.190-XX); Rodrigo Friozi Povinelli (XXX.658.528-XX); Rodrigo Luis Michelsen (XXX.484.220-XX); Rodrigo Luiz Lisboa Leitao (XXX.411.677-XX); Rodrigo Nascimento de Almeida (XXX.366.727-XX); Rodrigo Nunes Bandeira (XXX.218.220-XX); Rodrigo Pereira de Souza (XXX.600.836-XX); Rodrigo da Costa Daher (XXX.523.227-XX); Rodrigo de Andrade Leal (XXX.344.017-XX); Rodrigo dos Santos Nunes (XXX.105.637-XX); Roger Albert Schiessl (XXX.899.269-XX); Roger Moreti Ribeiro da Silva (XXX.787.157-XX); Romulo Antonio Martins Monteiro (XXX.106.006-XX); Romulo Ribeiro Santos Silva (XXX.231.168-XX); Ronald Candido Santos (XXX.082.887-XX); Rotnes Douglas da Silva Pessoa de Mello (XXX.671.934-XX); Ruan Felipe Ferreira Guarnier (XXX.672.929-XX); Ruan Gomes de Moura (XXX.898.774-XX); Ruan Souza de Melo (XXX.346.287-XX); Ruan dos Santos Gomes (XXX.277.413-XX); Rubia de Paula dos Reis (XXX.973.677-XX); Ryan Bittencourt Pena (XXX.357.467-XX); Ryan Brand da Cruz Silva (XXX.730.554-XX); Ryan Freire de Souza (XXX.513.797-XX); Ryan de Freitas Cesar (XXX.842.397-XX); Samerson Valentim Soriano Moreira (XXX.153.762-XX); Samuel Francisco Freitas da Silva (XXX.557.764-XX); Samuel de Oliveira Silva (XXX.830.307-XX); Sandro Assis Guerra (XXX.328.407-XX); Sandro Laurentino dos Santos Filho (XXX.289.504-XX); Sara Cynthia de Freitas Mendonca (XXX.934.034-XX); Sarah de Oliveira Figueiredo (XXX.943.486-XX); Saul Araujo Rodriguez Junior (XXX.613.501-XX); Sergio Gabriel Luccas Nascimento (XXX.632.477-XX); Sergio Leonard Agra Franca (XXX.136.984-XX); Silas da Silva Lopes (XXX.751.664-XX); Silvio Ferreira Gomes Junior (XXX.386.201-XX); Talissa dos Santos Bento Coelho (XXX.504.666-XX); Talles Hoenes Pimenta (XXX.142.366-XX); Tarcisio de Souza Silva (XXX.183.146-XX); Tassandro Cavalcante Leitao (XXX.648.233-XX); Thaiza de Santa Brigida Borges (XXX.333.451-XX); Thales Augusto Lellis Vicarone (XXX.756.501-XX); Thayslene de Carvalho Barbosa (XXX.665.772-XX); Thiago Angelo Ferreira de Oliveira (XXX.839.937-XX); Thiago Barbosa Silva (XXX.629.857-XX); Thiago Bitencourt Costa Ferreira (XXX.522.805-XX); Thiago Bloch da Silva (XXX.993.518-XX); Thiago Gabriel Rodrigues Ferreira (XXX.277.024-XX); Thiago Goncalves Porto (XXX.987.851-XX); Thiago Henrique Paz Ferreira (XXX.797.834-XX); Thiago Kretzer Bechtold (XXX.629.438-XX); Thiago Oliveira Carneiro (XXX.293.314-XX); Thiago Ozaki Leme Cabral (XXX.902.881-XX); Thiago Rodrigues da Mata (XXX.517.001-XX); Thiago dos Santos (XXX.614.997-XX); Thomas Samways (XXX.915.719-XX); Tiago Bueno (XXX.986.989-XX); Tiago Chaves Bezerra Rocha (XXX.697.393-XX); Tiago Henrique Guedes Menezes (XXX.908.539-XX); Tiago Jardim Rodrigues (XXX.832.877-XX); Tiago Marcony da Silva Santos (XXX.542.944-XX); Tiago Vaccani Rodrigues da Silva (XXX.713.087-XX); Vagner Michel de Jesus (XXX.973.365-XX); Valdecio Duarte do Nascimento Filho (XXX.455.563-XX); Valdilson dos Santos Almeida (XXX.449.573-XX); Vanessa Carreira Santos (XXX.020.036-XX); Victor Cezar Mendes Teixeira (XXX.160.646-XX); Victor Ferracine Fernandes (XXX.090.468-XX); Victor Gabriel Medeiros Barbosa (XXX.158.921-XX); Victor Guarino Amorim Cataldo (XXX.702.937-XX); Victor Hugo Ferreira Gomes de Souza (XXX.973.436-XX); Victor Hugo Silva do Nascimento Alves (XXX.395.227-XX); Victor Hugo dos Santos Scheiner Nunes (XXX.353.637-XX); Victor Mateus Pereira dos Santos (XXX.872.427-XX); Victor de Matos Barros (XXX.872.543-XX); Vinicius Almeida de Oliveira (XXX.210.161-XX); Vinicius Augusto dos Santos Mariano (XXX.197.377-XX); Vinicius Brito de Oliveira (XXX.583.473-XX); Vinicius Catarino Lima (XXX.693.678-XX); Vinicius Conrado Rodrigues da Silva (XXX.064.001-XX); Vinicius Fernandes Amorim Coelho (XXX.243.412-XX); Vinicius Garcia Ludwig (XXX.092.650-XX); Vinicius Guedes Thames (XXX.762.921-XX); Vinicius Jose Rocha de Lima (XXX.963.294-XX); Vinicius Leandro Caetano (XXX.907.838-XX); Vinicius Luiz Duarte Gomes (XXX.152.531-XX); Vinicius Paes Goncalves Setta da Cruz (XXX.358.417-XX); Vinicius Ribeiro Bazeggio (XXX.556.229-XX); Vinicius Soares Goncalves (XXX.518.997-XX); Vinicius Souza Figueredo (XXX.755.440-XX); Vinicius da Silva Netto (XXX.824.387-XX); Vinicius de Souza Ramos Ferreira (XXX.726.978-XX); Vinicius dos Santos Silva (XXX.496.987-XX); Vinni Vila Nova Santana (XXX.308.415-XX); Vitor Barbosa Soares (XXX.677.556-XX); Vitor Dutra Ebias (XXX.790.497-XX); Vitor Goncalves dos Santos (XXX.925.145-XX); Vitor Lima Machado (XXX.646.897-XX); Vitor Luis Petralanda Alexandrino Feitosa (XXX.658.953-XX); Vitor Pinas Pereira (XXX.354.587-XX); Vitor Pinheiro de Jesus (XXX.099.738-XX); Vitor Prata Zielinski (XXX.352.038-XX); Vitor Ribeiro Barbosa (XXX.089.066-XX); Vitoria Kefore Paz (XXX.033.510-XX); Vitoria da Rosa de Vasconcelos (XXX.775.487-XX); Vladcley Lima Silva (XXX.252.274-XX); Wallison Xavier Silva Moura (XXX.658.193-XX); Washington Camatari Junior (XXX.054.829-XX); Washington Milani (XXX.108.506-XX); Weliton Felipe Costa Diniz (XXX.075.317-XX); Wellerson Matheus da Silva (XXX.897.056-XX); Wennel Gabriel da Silva Pinto (XXX.910.994-XX); Weslei Erd Prates (XXX.805.810-XX); Wesley Cardoso Garcia (XXX.916.587-XX); Wesley Felipe Santana dos Santos (XXX.127.205-XX); Weverton Cesar Ferraz Paiva da Silva (XXX.652.108-XX); Wilson Antonio Alcantara de Oliveira Junior (XXX.787.952-XX); Wladimir Rogerio Soares Guedes Filho (XXX.621.613-XX); Yago Paes Guimaraes (XXX.032.477-XX); Yago Passos Botelho (XXX.233.096-XX); Yan Barros Bezerra de Carvalho (XXX.489.713-XX); Yan Machado (XXX.825.848-XX); Yan dos Santos Raposo Jadjiski (XXX.191.017-XX); Ykaro de Souza Nascimento (XXX.213.557-XX); Yuri Barroso da Cunha (XXX.915.187-XX); Yuri Soares Nunes (XXX.322.668-XX); Yuri Torres Lima (XXX.963.583-XX); Yuri de Santana Pessoa (XXX.770.877-XX) e Yuri dos Santos Ferreira (XXX.410.268-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.